Tribunal: TJDFT
Processo: 0718201-35.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
PROCESSO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. DECADÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO.
1. A sentença que reconhece a decadência e julga extinta a punibilidade não desafia recurso de apelação, mas recurso em sentido estrito, cujas hipóteses de cabimento estão taxativamente previstas no art. 581, do Código de Processo Penal.
2. Na hipótese, a adoção do princípio da fungibilidade não seria possível, tendo em vista tratar-se de erro grosseiro na interposição do recurso.
3. Recurso de apelação não conhecido.